Tribunal: TJDFT
Processo: 0736316-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0736316-28.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: GERALDO CARVALHO DOS SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo DISTRITO FEDERAL (executado) em face da r. decisão proferida pelo ilustre juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos de cumprimento de sentença no 0707695-64.2025.8.07.0018, ajuizado por GERALDO CARVALHO DOS SANTOS em desfavor do ora agravante, acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença, nos seguintes termos (ID 244234245 do processo originário): “Trata-se de cumprimento individual de sentença coletiva proposto por ANTONIO COSMO DE OLIVEIRA em face do DISTRITO FEDERAL, que reconheceu a exigibilidade de obrigação de pagar, referente ao título exarado na Ação Coletiva no 0032335-90.2016.8.07.0018. O Distrito Federal apresentou impugnação, em que alega: a) suspensão da execução em face da existência da Ação Rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000; b) ilegitimidade ativa e passiva; c) coisa julgada; d) extinção do cumprimento de sentença, tendo em vista a inexigibilidade da obrigação e e) excesso de execução. Intimada, a parte exequente apresentou réplica (ID 243376501). É o relato do necessário. DECIDO. O título executivo proferido na Ação Coletiva no 0032335-90.2016.8.07.0018 condenou o Distrito Federal a: a) implementar na remuneração dos substituídos do SAE/DF o reajuste previsto na Lei Distrital 5.106/2013, inclusive os reflexos sobre as demais parcelas calculadas sobre o vencimento básico, a partir da intimação desta sentença; b) pagar os valores correspondentes às diferenças entre o valor do vencimento estabelecido em lei e o que foi efetivamente pago aos substituídos, compreendidas entre 1/09/2015 e a data em que for implementado o reajuste nos termos do item “a”. Passo a analisar as preliminares arguidas. DA COISA JULGADA O executado defende que há coisa julgada, posto que o exequente já havia ajuizado ação individual, que tramitou sob o no 0719767-70.2017.8.07.0016, no 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, e foi julgada improcedente, com o trânsito em julgado em 20/11/2020. Apesar do executado não juntar cópia da ação individual, em consulta ao andamento eletrônico dos autos, é possível verificar que a mesma tratava-se de "ação de conhecimento ajuizada pela parte autora, em desfavor do DISTRITO FEDERAL, tendo por objeto a determinação para que o ente federativo réu implemente reajuste salarial, concedido em lei específica, na remuneração autoral; e a condenação do Distrito Federal ao pagamento de diferenças remuneratórias retroativas, em face da implementação de reajuste pleiteada, a contar do exercício 2015". A ação coletiva no 0032335-90.2016.8.07.0018, de igual modo, referia-se à "implementação da última parcela do reajuste previsto nas tabelas de vencimentos dos Anexos II, III, IV e V da Lei Distrital no 5.106/13, conforme previsto em seu art. 15 e que deveria ter ocorrido em 1o de setembro de 2015 na folha de pagamento dos servidores substituídos". Dito isso, é entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça que a existência de ação coletiva não impede o ajuizamento de ação individual, por aquela não induzir litispendência, entretanto, ajuizada ação individual com o mesmo pedido da ação coletiva, o autor da demanda individual não será beneficiado pelos efeitos da coisa julgada da lide coletiva, se não for requerida sua suspensão, como previsto no art. 104 da Lei 8.078/90. Todavia, é possível verificar que, apesar de comprovado o trânsito em julgado da ação individual, o executado não demonstrou que a exequente teve ciência inequívoca de que a ação coletiva havia sido ajuizada, fato este que constitui pressuposto essencial para obstar que a parte se beneficie da ação coletiva proposta. Entendimento este em consonância com o e. TJDFT: CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. REJEIÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. PUBLICIDADE ENGANOSA. NÃO ENTREGA DA ÁREA DE LAZER. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE DANOS MORAIS. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. POSSIBILIDADE. DEMANDAS INDIVIDUAIS ANTERIORES. ARTIGO 104 DO CDC. PEDIDOS E CAUSA DE PEDIR DIVERSOS. SUSPENSÃO DAS AÇÕES INDIVIDUAIS. DESNECESSIDADE. OFENSA À COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA CASSADA E IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA REJEITADA. 1 − Sendo possível abstrair das razões do recurso os fatos e fundamentos pelos quais se busca a reforma da r. sentença, não há que se falar em não conhecimento do recurso de Apelação, em virtude de falta de impugnação específica da r. sentença vergastada. 2 − Nos termos do art. 104 do Código de Defesa do Consumidor, o ajuizamento de ação coletiva para a proteção dos direitos dos consumidores não induz litispendência relativamente às ações individuais. Todavia, em relação aos efeitos da coisa julgada na ação coletiva de consumo, a legislação consumerista consagrou a regra de que os autores das ações individuais não se beneficiarão dos efeitos da coisa julgada ultra partes ou erga omnes da ação coletiva caso não requeiram a suspensão da respectiva demanda individual, no prazo de 30 (trinta) dias a contar da ciência nos autos do ajuizamento da ação coletiva. 3 − Adotou-se, portanto, o denominado “right to be out” no tocante ao alcance dos efeitos da coisa julgada nas ações coletivas. Ou seja, se estiver pendente de julgamento uma ação individual e uma ação coletiva versando sobre o mesmo assunto e não houver pedido de suspensão da demanda individual, conforme o procedimento previsto no art. 104 do CDC, o Autor da ação individual, que continuará tramitando normalmente, não será beneficiado pelos efeitos da coisa julgada da ação coletiva, ainda que os pedidos formulados na demanda coletiva tenham sido julgados procedentes. 4 − Constata-se claramente que os pedidos e causa de pedir das demandas individuais ajuizadas pelo ora Apelante são diversos daqueles relativos à Ação Civil Pública no 2015.01.1.136763-2. Com efeito, nas ações individuais o ora Apelante pretendeu a condenação da construtora Ré ao pagamento de indenização por danos materiais e lucros cessantes em virtude do alegado atraso na entrega do imóvel localizado no empreendimento Altos de Taguatinga II. Já na demanda coletiva, o MPDFT requereu a condenação da construtora ao pagamento não só de lucros cessantes decorrentes do atraso na entrega do empreendimento habitacional, mas também indenização por danos materiais e morais em razão da propaganda enganosa relativa à área de lazer do empreendimento, a qual não foi entregue conforme o anunciado pela construtora. 5 − Em virtude da ausência de identidade entre os pedidos e causa de pedir das ações individuais e da demanda coletiva proposta pelo MPDFT, não havia a necessidade de formulação de pedido de suspensão dos Feitos individuais, afigurando-se totalmente possível que o ora Apelante seja beneficiado pelos efeitos da coisa julgada da Ação Civil Pública, Feito no 2015.01.1.136763-2, especificamente no que tange ao recebimento de indenização por danos morais. 6 – Ainda que assim não o fosse, o acervo probatório dos autos demonstra que a Apelada não se desincumbiu do ônus de demonstrar a efetiva ciência do Apelante acerca do ajuizamento da Ação Civil Pública, sendo certo que a mera publicação de edital não tem o condão de demonstrar a ciência inequívoca dos autores das ações individuais. Preliminar rejeitada. Apelação Cível provida. (Acórdão 1271594, 0734788-63.2019.8.07.0001, Relator(a): ANGELO PASSARELI, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/08/2020, publicado no DJe: 18/08/2020.) [grifos nossos] AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE DA PARTE AGRAVADA. REJEIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. INCIDÊNCIA COISA JULGADA E SISTEMA OPT IN DO CDC. NÃO CONFIGURADOS. AGRAVO INTERNO JULGADO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O acórdão que julga o agravo de instrumento tem uma cognição mais ampla do que o simples exame do pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, razão pela qual julga-se prejudicado o agravo interno, mormente porque o instrumento encontra-se apto a julgamento. Agravo interno prejudicado. 2. Conforme consta dos autos e dos documentos nele carreado, a agravada é parte legítima para propor individualmente o cumprimento da sentença que condenou o agravante (em Ação Civil Pública proposta pelo MPDFT) a pagar ao agravado (e demais adquirentes das unidades do empreendimento da agravante) o montante de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) devidamente atualizado, pela condenação da recorrente em danos morais, valor este líquido e exigível, ante o contrato de compra e venda anexado aos autos do processo originário que comprova a relação jurídica de direito material entre as partes. Preliminar rejeitada. 3. A concessão do efeito suspensivo ao recurso resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida. No caso dos autos, não há probabilidade do direito alegado, não havendo que se falar em concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento. 4. Não constitui cerceamento do direito de defesa do agravante nos casos em que o Magistrado entende não haver necessidade de dilação probatória por se tratar de questão unicamente de direito. Além disso, tem-se que trata-se de ação de cumprimento de sentença de condenação por danos morais, o que não requer revolvimento de matéria fático-probatória ou perícias, tendo em vista que o título executivo está pronto e acabado. 5. No que diz respeito à coisa julgada acerca dos fatos levados a Juízo coletivo e não pleiteados em sede individual e ainda da aplicação do sistema opt in do CDC, assevera-se que não há qualquer identidade entre as causas de pedir e do pedido estabelecidos nos dois processos, uma vez que a ação individual visava a reparação de danos materiais e lucros cessantes, pelo atraso na entrega da obra por exclusiva culpa da construtora/recorrente, ao passo que a Ação Civil Coletiva era baseada na publicidade enganosa e descumprimento contumaz das obrigações do contrato, além da condenação por danos morais. 6. Caberia à parte ré na ação coletiva, no caso a agravante, realizar a notificação pessoal dos autores das ações individuais, comprovando assim a ciência inequívoca dos autores a respeito da propositura da ação coletiva no prazo de 30 (trinta) dias, o que não ocorreu no presente caso, com o fim de realizar a suspensão das ações individuais, nos termos do art. 104 do CDC. 7. Agravo interno JULGADO PREJUDICADO. Preliminar afastada, agravo de instrumento CONHECIDO e DESPROVIDO. Decisão mantida por seus próprios fundamentos. (Acórdão 1259184, 0726900-46.2019.8.07.0000, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/06/2020, publicado no DJe: 07/07/2020.) [grifos nossos] AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. PROCESSO CIVIL. SUSPENSÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE. DA INCIDÊNCIA COISA JULGADA E DO SISTEMA OPT IN DO CDC. NÃO CONFIGURADOS. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O acórdão que julga o agravo de instrumento tem uma cognição mais ampla do que o simples exame do pedido de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, razão pela qual julga-se prejudicado o agravo interno, mormente porque o instrumento encontra-se apto a julgamento. Agravo interno prejudicado. 2. A atribuição de efeito suspensivo ao cumprimento de sentença é medida de índole excepcional e não possui caráter imperativo, cabendo ao Magistrado, caso a caso, e conforme o seu livre convencimento, sempre de forma concretamente motivada, examinar a possibilidade de atribuição do efeito suspensivo. 3. 0 pedido de suspensão do cumprimento de sentença não merece prosperar, eis que o seu prosseguimento não se revela manifestamente suscetível de causar ao executado grave dano de difícil ou incerta reparação, pressuposto indispensável ao excepcional sobrestamento do feito, nos termos do art. 525, §6o, do Código de Processo Civil. 4. No que diz respeito à coisa julgada acerca dos fatos levados a Juízo coletivo e não pleiteados em sede individual e ainda da aplicação do sistema opt in do CDC, tem-se que não há qualquer identidade entre as causas de pedir e dos pedidos estabelecidos nos dois processos. Na ação individual (processo n. 2014.07.1.019684-2), a causa de pedir foi o ressarcimento da taxa de corretagem, enquanto na ação civil pública, a causa de pedir é a indenização por danos morais, já que houve vícios na publicidade e no objeto que foi entregue. 5. Caberia à parte ré na ação coletiva, ora agravante, realizar a notificação pessoal dos autores das ações individuais, comprovando assim a ciência inequívoca dos autores a respeito da propositura da ação coletiva no prazo de 30 (trinta) dias, o que não ocorreu no presente caso, com o fim de realizar a suspensão das ações individuais, nos termos do art. 104 do CDC. 6. Não há qualquer identidade entre a ação civil pública e o acordo extrajudicial realizado entre as partes, uma vez que este visava a reparação de danos materiais pelo atraso na entrega da obra por exclusiva culpa da construtora/recorrente, ao passo que na ação civil coletiva a indenização é baseada na publicidade enganosa. Portanto, não há que se falar em extinção do processo em razão do acordo extrajudicial. 7. Agravo interno JULGADO PREJUDICADO. Agravo de instrumento CONHECIDO e DESPROVIDO. Decisão mantida por seus próprios fundamentos. (Acórdão 1255198, 0726802-61.2019.8.07.0000, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/06/2020, publicado no DJe: 25/06/2020.) [grifos nossos] No caso dos autos, o Distrito Federal, de igual modo, era réu na ação individual ajuizada pela exequente, entretanto, não comprovou que deu ciência à autora da tramitação da ação coletiva, tampouco que a mesma teve ciência inequívoca do fato, a fim de optar pela suspensão da ação individual, fato este que impede a extinção do presente cumprimento de sentença em razão da coisa julgada. Nesse sentido, REJEITO a preliminar de coisa julgada. DA (I)LEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA O Distrito Federal requer a extinção da execução com base nos seguintes fundamentos: i) Ilegitimidade ativa – A parte exequente está aposentada desde agosto de 2021, não sendo beneficiária do reajuste previsto no título executivo, que se destina apenas a servidores em atividade. ii) Ilegitimidade passiva – Os proventos da exequente são pagos pelo IPREV/DF, e o vínculo funcional com o DF se encerrou com a aposentadoria, não havendo responsabilidade do ente federativo. Razão parcial assiste ao DF. Explico. Inicialmente, cumpre ressaltar que a Ação Coletiva no 0032335-90.2016.8.07.0018 condenou o Distrito Federal a: a) implementar na remuneração dos substituídos do SAE/DF o reajuste previsto na Lei Distrital 5.106/2013, inclusive os reflexos sobre as demais parcelas calculadas sobre o vencimento básico, a partir da intimação desta sentença; b) pagar os valores correspondentes às diferenças entre o valor do vencimento estabelecido em lei e o que foi efetivamente pago aos substituídos, compreendidas entre 1/09/2015 e a data em que for implementado o reajuste nos termos do item “a”. Ademais, é incontroverso que a parte exequente aposentou-se em 26/08/2021. Nesse sentido, tendo em vista que a parte exequente à época da data prevista para pagamento do reajuste (setembro de 2015) e do ajuizamento da ação coletiva (31/08/2016) era servidora ativa, possui clara legitimidade ativa para compor a lide. Entretanto, não é possível a inclusão de parcelas posteriores à aposentadoria, porquanto compõem a esfera jurídica do IPREV/DF. Explico. O título exequendo formou-se contra o Distrito Federal, sem qualquer condenação ou menção ao IPREV/DF, de modo que é incabível a rediscussão da responsabilidade no cumprimento da sentença, sob pena de ofensa à coisa julgada. No mesmo sentido, este e. TJDFT: Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. REAJUSTE REMUNERATÓRIO PREVISTO EM LEI DISTRITAL. ALEGADA ILEGITIMIDADE PASSIVA E INEXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO. EXISTÊNCIA DE AÇÃO RESCISÓRIA. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em sede de cumprimento individual de sentença coletiva, que rejeitou impugnação apresentada ao pedido de pagamento da 3a parcela do reajuste previsto na Lei Distrital n. 5.184/2013, oriundo da ação coletiva n. 0702195-95.2017.8.07.0018. A decisão agravada afastou as alegações de ilegitimidade passiva, de inexigibilidade do título executivo judicial com base no Tema 864 do STF, e de necessidade de suspensão do feito em razão de ação rescisória. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se o DISTRITO FEDERAL é parte legítima para figurar no polo passivo do cumprimento individual de sentença coletiva, em razão da aposentadoria da exequente; (ii) determinar se a existência de ação rescisória justifica a suspensão do cumprimento de sentença; (iii) verificar se o título executivo é inexigível por suposta afronta ao Tema 864 do STF. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A ilegitimidade passiva não pode ser acolhida, pois o título executivo judicial formou-se contra o DISTRITO FEDERAL, sem qualquer condenação ou menção ao IPREV/DF, sendo incabível a rediscussão da responsabilidade no cumprimento da sentença, sob pena de ofensa à coisa julgada. 4. A mera existência de ação rescisória não autoriza, por si só, a suspensão do cumprimento da sentença, conforme art. 969 do CPC, sendo necessária a concessão de tutela provisória, a qual foi expressamente indeferida no caso. 5. A alegação de inexigibilidade do título com fundamento no Tema 864 do STF não prospera, uma vez que a sentença coletiva não tratou de revisão geral anual de remuneração, mas de reajuste específico previsto em lei própria, caracterizando-se situação distinta (distinguishing) do precedente. 6. A própria ação rescisória, ajuizada pelo DISTRITO FEDERAL, foi considerada incabível e teve sua petição inicial indeferida pela 1a Câmara Cível do TJDFT, o que afasta qualquer óbice à continuidade do cumprimento de sentença. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. O ente público que figura como parte condenada no título executivo judicial é legitimado passivo no cumprimento de sentença, ainda que o exequente esteja aposentado. 2. A simples propositura de ação rescisória não justifica a suspensão do cumprimento de sentença, salvo concessão de tutela provisória. 3. O Tema 864 do STF não se aplica a reajuste remuneratório específico previsto em lei, não havendo inconstitucionalidade ou inexigibilidade da obrigação reconhecida em sentença coletiva transitada em julgado. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXVI; CPC, arts. 313, V, “a”, e 969; Lei n. 9.494/1997, art. 1o-F; EC n. 113/2021. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 864; STF, Temas 810 e 1170; STJ, Tema 905; TJDFT, Acórdão 1951904, Ação Rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, j. 09.12.2024. (Acórdão 2002114, 0714162-16.2025.8.07.0000, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/05/2025, publicado no DJe: 04/06/2025.) [grifos nossos] Acrescente-se, ainda, que o IPREV/DF é uma autarquia e, portanto, pertence à administração indireta. Nesse sentido, conforme entendimento desta casa, firmado no âmbito do IRDR 21, o título executivo judicial que condenou, exclusivamente, o Distrito Federal ao pagamento de valores por período determinado, não pode ser estendido aos servidores que, nesse período, não pertenciam à Administração Direta do Distrito Federal. Veja-se: INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. INTERVENÇÃO DE TERCEIROS INADMITIDA. AGRAVO INTERNO. NÃO PROVIMENTO. MÉRITO. AÇÃO COLETIVA No 32.159/97 AJUIZADA PELO SINDIRETA/DF. PAGAMENTO DE BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. CONDENAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. CUMPRIMENTOS INDIVIDUAIS DA SENTENÇA COLETIVA. LEGITIMIDADE ATIVA. FIXAÇÃO DE TESE JURÍDICA (CPC/15, ART. 985). JULGAMENTO DA CAUSA-PILOTO (CPC/15, ART. 978. PARÁGRAFO ÚNICO). 1. Trata-se de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas admitido com vistas à uniformização da jurisprudência deste eg. TJDFT, com relação ao tema da legitimidade ativa para a propositura dos Cumprimentos Individuais da Sentença Coletiva proferida na Ação Coletiva no 32.159/97, ajuizada pelo SINDIRETA/DF em desfavor do Distrito Federal, com vistas ao restabelecimento do pagamento do auxílio alimentação previsto no art. 1o da Lei Distrital no 786/1994, que fora suspenso pelo Decreto no 16.990, de 7/12/1995. 2. O fato de os Agravantes serem policiais civis, bem como Exequentes em Cumprimento Individual de Sentença sobrestado pela admissão do presente IRDR, não lhes confere interesse, tampouco legitimidade para ingressar no Incidente como representantes de toda a categoria dos Policiais Civis do Distrito Federal. 3. A Lei Distrital no 786/1994, que instituiu o benefício alimentação para os servidores civis da Administração Direta, Autárquica e Fundacional do Distrito Federal, estabeleceu, expressamente, que o benefício seria pago às expensas das dotações orçamentárias de cada um dos entes públicos citados, todos detentores de personalidade jurídica, bem como autonomia administrativa e financeira. 4. Na Ação Coletiva no 32.159/1997, o Distrito Federal foi condenado ao pagamento dos valores relativos ao benefício alimentação devido aos seus servidores, tão somente, no período de janeiro de 1996 a 28/4/1997. 5. O título executivo judicial que condenou, exclusivamente, o Distrito Federal ao pagamento de valores devidos no período de janeiro de 1996 a 28/4/1997, não pode ser estendido aos servidores que, nesse período, não pertenciam à Administração Direta do Distrito Federal, mas, sim, aos quadros das extintas Fundações do DF, dotadas de personalidade jurídica própria, além de autonomia administrativa e financeira, nos termos dos artigos 4o, II, “d”, e 5o, IV, do Decreto-Lei no 200/1967, e responsáveis pelo pagamento do benefício alimentação aos respectivos servidores, sobretudo quando as Fundações não foram incluídas no polo passivo da demanda coletiva. 6. Nesse contexto, não se pode concluir que a condenação do Distrito Federal na Ação Coletiva no 32.159/1997 configure obrigação “inerente” às Fundações, a fim de ser abarcada pela sucessão determinada no art. 6o da Lei Distrital no 2.294/1999 (Dispõe sobre a extinção das Fundações que menciona). 7. A ausência de inclusão das entidades da Administração Indireta do Distrito Federal, como é o caso das extintas Fundações Públicas do DF, no polo passivo da Ação Coletiva no 32.159/97, afasta a legitimidade ativa dos ex-servidores de tais entidades para os Cumprimentos Individuais da Sentença Coletiva, ajuizados em face do Distrito Federal, ainda que no curso da demanda tenham passado a integrar os quadros da Administração Direta do DF, em razão da extinção das Fundações. 8. Entendimento em sentido diverso implicaria afronta aos limites objetivos e subjetivos da coisa julgada (CPC/15, artigos 503 a 506). 9. Referido raciocínio aplica-se, ainda, às Autarquias, que também são entidades da Administração Indireta dotadas de personalidade jurídica, bem como autonomia administrativa e financeira, nos termos dos artigos 4o, II, “a”, e 5o, I, do Decreto-Lei no 200/1967, e que também eram responsáveis pelo pagamento do benefício alimentação aos respectivos servidores, nos termos do art. 3o da Lei Distrital no 786/1994. 10. Embora os servidores das Autarquias fossem representados pelo SINDIRETA/DF, quando do ajuizamento da Ação Coletiva no 32.159/97, tais entidades da Administração Indireta não foram incluídas no polo passivo da demanda coletiva, na qual apenas o Distrito Federal foi condenado. 11. Dessa forma, diante dos limites objetivos e subjetivos da coisa julgada formada na Ação Coletiva no 32.159/1997, na qual o Distrito Federal foi condenado ao pagamento de valores devidos no período de janeiro de 1996 a 28/4/1997, depreende-se que somente servidores vinculados à Administração Direta do Distrito Federal, na data do ajuizamento da demanda coletiva (30/6/1997), possuem legitimidade ativa para o ajuizamento dos respectivos Cumprimentos Individuais da Sentença Coletiva. 12. Fixada essa premissa, impõe-se a análise da controvérsia, também, sob a ótica da representatividade do SINDIRETA/DF com relação aos servidores da Administração Direta do Distrito Federal. 13. Nessa vertente, ressalte-se ser inegável a ampla legitimidade extraordinária conferida aos Sindicatos para a defesa das categorias que representam, expressa no art. 8o, III, da CR/88, bem como na tese firmada pelo e. STF no julgamento do Tema 823 da Repercussão Geral (RE no 883.642). 14. A amplitude representativa dos Sindicatos afasta, inclusive, a necessidade de filiação dos substituídos, na fase de conhecimento, para fins de execução individual dos títulos judiciais formados em Ações Coletivas, que, em regra, alcançam os integrantes das categorias representas pelo ente sindical, como um todo. Precedentes do e. STF e do c. STJ. 15. Todavia, faz-se necessário esclarecer que a representatividade do SINDIRETA/DF não abrange toda a categoria de servidores da Administração Direta do Distrito Federal, pois, em respeito ao princípio da unicidade sindical (CR/88, art. 8o, II), os servidores da Administração Direta que sejam representados por sindicatos próprios, específicos de determinadas categorias, não são abarcados pela coisa julgada formada na Ação Coletiva ajuizada pelo SINDIRETA/DF. 16. Para fins de uniformização do entendimento jurisprudencial deste eg. TJDFT, com fulcro no art. 985 do CPC/15, fixa-se a seguinte tese jurídica: Somente os servidores que já pertenciam aos quadros da Administração Direta do Distrito Federal, na data do ajuizamento da Ação Coletiva no 32.159/97, e que sejam representados, exclusivamente, pelo SINDIRETA/DF, independentemente de autorização para a propositura da demanda ou de filiação ao SINDIRETA/DF na fase de conhecimento, possuem legitimidade ativa para os respectivos Cumprimentos Individuais da Sentença Coletiva. 17. Em sede de julgamento da causa-piloto (AI no 0733393-34.2022.8.07.0000), consoante determina no art. 978, parágrafo único, do CPC/15, constata-se que inexiste controvérsia quanto ao fato de que, na data do ajuizamento da Ação Coletiva no 32.159/97, a Exequente/Agravada era servidora da Fundação Educacional do Distrito Federal, não pertencendo, assim, aos quadros da Administração Direta do Distrito Federal, o que afasta a legitimidade ativa dela para o Cumprimento Individual da Sentença Coletiva, de acordo com a tese firmada no presente IRDR. 18. Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas julgado, com fixação de tese jurídica. Agravo Interno não provido. Causa-piloto: Agravo de Instrumento conhecido e provido. É dizer, portanto, que a parte é legítima para executar as parcelas de setembro de 2015 até a data de aposentadoria, qual seja, 26/08/2021, em face do Distrito Federal. As parcelas seguintes, não são acobertadas pela coisa julgada, haja vista que o IPREV/DF não foi incluso no polo passivo da ação coletiva e, assim, o DF é ilegítimo para constar no polo passivo da presente execução, nos termos desta decisão. Pelo exposto, RECONHEÇO a ILEGITIMIDADE DO DISTRITO FEDERAL exclusivamente quanto às parcelas POSTERIORES à data de aposentadoria da parte exequente (26/08/2021). A execução deve prosseguir quanto às parcelas anteriores. DA PREJUDICIAL EXTERNA E DA INEXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO A parte executada requereu a suspensão do presente cumprimento face à existência da ação rescisória; bem como a extinção do cumprimento de sentença, face à inexigibilidade da obrigação O pedido não merece acolhimento. Explico. Em consulta aos sistemas informatizados, observo que o DF ajuizou a Ação Rescisória 0735030-49.2024.8.07.0000 em face do título exequendo. No bojo da mencionada ação o pedido de suspensão das execuções oriundas da ação coletiva foi indeferido. Conforme registrado na decisão, não se constata manifesta ofensa ao Tema 864, pois o acórdão exequendo reconheceu a distinção e, por isso, afastou a aplicação do precedente qualificado. Confira-se o mencionado Acórdão: APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. LEI LOCAL No 5.106/2013. CARREIRA DE ASSISTÊNCIA À EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. REAJUSTE DOS VENCIMENTOS. AUSÊNCIA DE EFETIVAÇÃO DA ÚLTIMA PARCELA. POSSIBILIDADE DE INCORPORAÇÃO AO VENCIMENTO BÁSICO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Na presente hipótese o sindicato autor pleiteou a efetivação da última parcela do reajuste previsto na Lei local no 5.106/2013. 2. A Lei no 5.106/2013 concedeu reajuste à remuneração dos integrantes da carreira de Assistência à Educação do Distrito Federal. 2.1. O referido reajuste seria implementado de modo gradual, em três etapas anuais, no dia 1o de setembro dos anos de 2013, 2014 e 2015. No entanto, a última parcela do reajuste não foi implementada pelo Distrito Federal. 2.2. A efetivação do reajuste, além da majoração dos vencimentos, traria outros benefícios aos integrantes da aludida carreira, tendo em vista que também recebem os valores correspondentes à Gratificação de Incentivo à Carreira - GIC, que é calculada a partir de um percentual aplicado sobre o vencimento básico, nos termos do art. 15, inc. III, da Lei no 5.106/2013. 2.3. Assim, a referida ausência de incorporação ao vencimento básico reflete direta e negativamente no cálculo de outras parcelas. Por essa razão, a não efetivação do reajuste da remuneração dos substituídos do apelante revela evidente perda de poder financeiro e deve ser reparada. 3. A ausência de dotação orçamentária própria em Lei de natureza orçamentária não impede o exercício da legítima pretensão pelo servidor público prejudicado, tampouco a respectiva e devida reparação de danos ordenada por meio de decisão judicial, nos moldes do art. art. 19, § 1o, inc. IV, da Lei Complementar no 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal). Precedente do Colendo Superior Tribunal de Justiça. 4. O caso concreto deve ser distinguido do precedente fixado pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário no 905.357-RR (tema no 864). 4.1. O precedente fixado com repercussão geral trata de pretensão relativa à revisão geral anual de remuneração (art. 37, inc. X, da Constituição Federal). 4.2. No entanto, a causa de pedir, na presente demanda, envolve questão diversa, qual seja, o reajuste do valor da remuneração dos servidores em três etapas anuais, cujas duas primeiras foram devidamente efetivadas, ao contrário do reajuste previsto para a terceira etapa, que não foi implementado. 5. Recurso conhecido e provido. (3a T. Cível, ac. 1.372.761, Des. Álvaro Ciarlini, 2021). Assim, não há que se falar em suspensão do feito em epígrafe em face da tramitação de ação que busca rescindir o julgado porque esse tema já foi apreciado na própria ação rescisória e indeferido, como destacado acima. Portanto, a preliminar de suspensão do processo em razão da ação rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000 deve ser rejeitada. Além disso, a discussão que trava o Distrito Federal sobre a inexigibilidade do título se consubstancia em matéria de mérito do processo de conhecimento e deveria ser objeto de manifestação em recurso próprio, sendo indevida sua discussão no bojo do cumprimento de sentença, que se limita a dar cumprimento à determinação transitada em julgado. Como se nota, o Distrito Federal repete os argumentos fáticos apresentados no processo originário que já foram objeto de controvérsia e de decisões transitadas em julgado sobre eles, restando claramente evidenciado que a intenção do impugnante é reexaminar questões já decididas. Ressalte-se que o Tema 864 do STF fixou: “A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias”. De modo diverso, o que foi decidido no processo coletivo que deu origem a este cumprimento não foi revisão geral anual, foi revisão de salário concedida por lei específica (Lei Distrital 5.106/2013) a beneficiários específicos (dos substituídos do SAE/DF), não guardando relação com a discussão que deu origem ao tem e com o próprio tema, em si, caracterizando, portanto, distinguishing apto a ensejar o processamento desta ação. Ao contrário do alegado pelo Distrito Federal, não há ilegalidade ou inconstitucionalidade no julgado, que, como dito, trata-se de título executivo deferido em grau de apelação e confirmado nos Tribunais Superiores, após análise dos argumentos aqui repetidos. Pelo exposto, REJEITO ambas as preliminares, bem como INDEFIRO o pedido de suspensão do processo até o julgamento definitivo da rescisória. PASSO AO MÉRITO. Inicialmente, a parte exequente requereu a remessa dos autos à Contadoria Judicial. Alega que os cálculos apresentados pela parte executada estariam incorretos por suposta ausência de atualização até a data de impugnação. Tal fundamento não justifica, por si só, a remessa dos autos ao setor técnico. Isso porque, a parte exequente apresentou apenas as diferenças devidas sem atualização. Ainda, conforme entendimento consolidado, os cálculos apresentados pelo executado, para fins de impugnação, devem ser atualizados até a mesma data dos cálculos da parte exequente, a fim de permitir a adequada comparação entre os valores e a verificação da existência de eventual excesso. A atualização até a data da impugnação, como pretende a exequente, não atende a esse critério técnico e compromete a utilidade da análise comparativa. Ademais, a Contadoria Judicial é órgão auxiliar do Juízo e não das partes. Sua atuação pressupõe a existência de dúvida técnica relevante e insuperável pelas partes, o que não se verifica no presente caso. Em verdade, a parte exequente apresentou impugnação genérica às alegações específicas do Distrito Federal. À toda evidência, a análise das divergências é possível com base na matéria de direito aplicável e nos documentos já constantes dos autos, sem necessidade de intervenção do órgão contador. Assim, ausente complexidade ou controvérsia técnica que justifique a atuação da Contadoria, INDEFIRO o pedido a remessa dos autos à Contadoria Judicial. Prossigo. DOS CÁLCULOS SEM ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. Conforme informado em impugnação, a parte exequente apresentou apenas as diferenças devidas sem atualização. A conduta da parte exequente, ao apresentar apenas as diferenças nominais sem a devida atualização monetária e ao considerar exclusivamente os vencimentos, desconsiderando as demais rubricas que compõem o reajuste reconhecido judicialmente, revela-se tecnicamente inadequada. Tal procedimento compromete a fidedignidade dos cálculos e conduz à superestimação do valor devido, em afronta aos critérios estabelecidos na sentença exequenda. A correta apuração do crédito deve observar a integralidade das parcelas que compõem a base de cálculo do reajuste, bem como a atualização monetária até a data de referência adotada, sob pena de inviabilizar a aferição precisa do quantum debeatur e prejudicar o contraditório e a ampla defesa. Entretanto, observo que no título executivo que deu origem a este cumprimento foram fixados os juros de mora, a contar da citação, pelo índice oficial da caderneta de poupança (artigo 1o-F, da Lei n.o 9.494/97, com a redação dada pela Lei n.o 11.960/09) e a correção monetária pelo IPCA-E desde a data em que cada parcela seria devida. O c. Superior Tribunal de Justiça, no Tema 905, o v. Supremo Tribunal Federal, ao julgar os Temas 810 e 1170, determinou os índices aplicáveis nas condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos (relações não tributárias), sendo: a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; c) de julho de 2009 até novembro/2021: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E (Lei 11.960/2009, TEMA 905 do STJ, Temas 810 e 1170 do STF); e d) a partir de dezembro de 2021: sobre o valor total do débito consolidado anterior a EC no 113/2021, correspondente ao principal atualizado por juros de mora e correção monetária até então aplicáveis, deverá incidir exclusivamente a Taxa SELIC, uma única vez, até o efetivo pagamento, acumulado mensalmente, nos termos da Emenda Constitucional no 113/2021 e Resolução CNJ n. 303/2019. São estes os índices que devem ser aplicados ao caso. A análise do processo, contudo, prossegue tão somente quanto à base de cálculo. DA APLICAÇÃO DA SELIC. O ente público alega que a Selic deve ser aplicada somente sobre o valor principal corrigido, a fim de evitar anatocismo. Sem razão. Isto porque é entendimento majoritário do e. TJDFT, e deste Juízo, que a SELIC incidirá sobre o valor inicial da dívida corrigida monetariamente e computados os juros de mora aplicados durante o período anterior a vigência da EC n.113/2021, sob pena de causar prejuízo à parte exequente. Senão vejamos: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO EXEQUENDO. ÍNDICES REMUNERATÓRIOS. TEMA 810. INCIDÊNCIA. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. EC N. 113/2021. TAXA SELIC. ADOÇÃO A PARTIR 09/12/2021. ANATOCISMO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SEM MAJORAÇÃO. 1. Na atualização de débitos em desfavor da Fazenda Pública incidirá a taxa SELIC, de forma simples, sobre o montante atualizado do débito, a partir de dezembro de 2021, nos termos previstos no art. 3o da Emenda Constitucional n.o 113/2021 e do art. 22, §1o, da Resolução n. 303/2019 do CNJ. Assim não há que se cogitar de ocorrência de bis in idem ou cumulação de encargos financeiros, uma vez que a projeção da SELIC é pro futuro em relação ao montante consolidado da dívida, até novembro de 2021. 2. A tese defendida pelo Distrito Federal para elaboração dos cálculos em duas fases sob pena de caracterização de anatocismo, não se sustenta. Isso porque, a decisão determinou expressamente que os juros serão aplicados de forma simples, até julho de 2001, 1% (um por cento) ao mês; a correção monetária será o IPCA-E, a partir de janeiro de 2001, antes serão aplicados os índices do manual de cálculos da Justiça Federal. Sendo que, de agosto de 2001 até junho de 2009 incidirão juros de 05% (meio por cento) ao mês; e os juros de remuneração oficial da caderneta de poupança, a partir de julho de 2009. 3. Não se trata de adoção da SELIC sobre o valor originário da dívida, uma vez que durante o transcuro do inadimplemento houve a alteração dos índices remuneratórios por disposição legal. Assim, a SELIC incidirá sobre o valor inicial da dívida corrigida monetariamente e computados os juros de mora aplicados durante o período anterior a vigência da EC n.113/2021. A partir da incidência da SELIC não serão adotados outros índices, mas apenas esse encargo remuneratório. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1765733, 07185754320238070000, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 28/9/2023, publicado no DJE: 20/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO ACOLHIMENTO. INCIDÊNCIA DA SELIC SOBRE O MONTANTE CONSOLIDADO DO DÉBITO. ENTENDIMENTO ATUAL. DECISÃO MANTIDA. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento individual de sentença, reconhecendo a legitimidade das exequentes, servidoras públicas da Secretaria da Fazenda do GDF, e determinando a remessa dos autos à Contadoria Judicial para ajuste de cálculos, com a aplicação da Taxa SELIC, a partir de dezembro de 2021, sobre o montante consolidado do débito. 2. A questão em discussão consiste em verificar (i) a legitimidade ativa das servidoras para o cumprimento individual da sentença coletiva, e (ii) a correção monetária do débito por meio da Taxa SELIC, conforme determinação legal e jurisprudencial. 3. A legitimidade ativa foi confirmada, uma vez que são servidoras da Administração Direta e estavam filiadas ao SINDIRETA/DF, entidade sindical apta a representá-las no cumprimento individual da sentença coletiva, mesmo com a existência de outro sindicato específico da carreira, ao qual não são filiadas. Não há violação ao princípio da unicidade sindical. 4. Quanto à correção monetária, a Taxa SELIC incide sobre o montante total consolidado do débito, incluindo correção e juros até novembro de 2021, nos termos da EC 113/2021 e da Resolução CNJ no 303/2019, alterada pela Resolução CNJ no 448/2022. Não há anatocismo. 5. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (Acórdão 1943874, 0735662-75.2024.8.07.0000, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/11/2024, publicado no DJe: 26/11/2024.) [grifos nossos] PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. TAXA SELIC. BASE DE CÁLCULO. BIS IN IDEM NÃO CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento contra r. decisão que, em cumprimento individual da sentença coletiva n. 32159/97, considerou correta a aplicação da taxa Selic sobre o montante consolidado do débito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber i) se a taxa Selic, ao incidir sobre o montante consolidado do débito, constitui anatocismo; ii) se o art. 22, §1o, da Resolução 303/CNJ se mostra inconstitucional. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Segundo o disposto no artigo 3o da Emenda Constitucional 113/2021 “Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente”. 4 . Quadra dizer que a partir de dezembro de 2021, considerando a promulgação da EC n.113/2022, passa a incidir tão somente a taxa SELIC sobre o valor do débito exequendo consolidado até o mês anterior, isto é, sobre o valor principal com a correção monetária e juros legais até então vigentes, o que não configura bis in idem. 5. Segundo o no § 1o do artigo 22 da Resolução 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça, com redação dada pela Resolução 482/2022, que dispõe sobre a gestão de precatórios e respectivos procedimentos operacionais no âmbito do Poder Judiciário, a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia - Selic incidirá sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente na forma do art. 22 desta Resolução até novembro de 2021 e aos juros de mora, observado o disposto nos §§ 5o e 6o do artigo anterior. 6. Bis in idem haveria se cumulativamente com a aplicação da Selic se fizesse também incidir no mesmo período outros índices de atualização monetária e juros de mora, o que não é o caso, porquanto passou a incidir isoladamente. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Agravo de instrumento desprovido. Dispositivos relevantes citados: da EC 113/2021, art. 3o, § 1o; Resolução 303/2019 / CNJ, art. 22. Jurisprudência relevante citada: Rcl 23587 AgR, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 08-06-2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-191 DIVULG 23-09-2021 PUBLIC 24-09-2021 REPUBLICAÇÃO: DJe-214 DIVULG 27-10-2021 PUBLIC 28-10-202107177231920238070000 - ac. 1741721 – Rela. DeSa Sandra Reves – TDJF 24/08/2023; 07006612920248070000 - AC. 1859419 - 7a Turma Cível – Rel. Des. ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO - DJE : 23/05/2024; 07135752820248070000 - ac. 1889584 - 6a Turma Cível – Rel. ALFEU MACHADO - DJE : 22/07/2024. (Acórdão 1942178, 0732978-80.2024.8.07.0000, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/11/2024, publicado no DJe: 26/11/2024.) [grifos nossos] Direito administrativo e processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Aplicação da taxa selic. Valor consolidado da dívida. Ausência de anatocismo. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento objetivando a reforma da decisão que, na fase de cumprimento de sentença, determinou a incidência da taxa SELIC a partir de dezembro de 2021, sobre o valor consolidado da dívida até novembro/2021. II. Questão em discussão 2. Análise se há ocorrência de anatocismo na forma de aplicação da taxa SELIC. III. Razões de decidir 3. A taxa SELIC será adotada, a partir da entrada em vigor da EC n. 113/2021, sobre o valor consolidado da dívida. Assim, deve-se considerar o montante principal corrigido monetariamente e acrescido de juros moratórios. 4. Desse modo, a projeção da taxa SELIC se dará pro futuro em relação ao montante consolidado da dívida. 5. Ausência de anatocismo. IV. Dispositivo 6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “Aplica-se a taxa SELIC sobre o valor consolidado da dívida a partir da entrada em vigor da EC n. 113/2021. Assim, a sua ocorrência terá incidência pro futuro e não incorrerá em anatocismo.” Dispositivos relevantes citados: Emenda Constitucional n. 113/2021. (Acórdão 1941364, 0732989-12.2024.8.07.0000, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/10/2024, publicado no DJe: 21/11/2024.) [grifos nossos] Ademais, no tocante à alegação do executado de que deve ser reconhecida a inconstitucionalidade do art. 22, § 1o, da Resolução 303/2019 do CNJ, reitero os fundamentos acima mencionados e reconheço como correta a aplicação da taxa SELIC sobre o valor inicial da dívida corrigida monetariamente e computados os juros de mora aplicados durante o período anterior a vigência da EC n.113/2021. Ainda sobre o tema, não há de se falar na suspensão do presente processo sob o argumento de que tramita no STF a ADI no 7435/RS, posto que não há qualquer determinação do Excelso STF para suspender os processos que versem sobre o assunto. No mesmo sentido, o e. TJDFT: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. SUSPENSÃO POR PREJUDICIALIDADE EXTERNA. ALEGADA INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. ADI 7.435/RS, ADI 7.391/DF, TEMA STF N. 864. INCIDÊNCIA SUPOSTAMENTE CUMULADA DA SELIC. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão que, nos autos do cumprimento de sentença, rejeitou a preliminar de suspensão por prejudicialidade externa, acolheu parcialmente a impugnação para decotar excesso de cálculo e determinou o prosseguimento em relação à parcela incontroversa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) a possibilidade de suspensão do cumprimento de sentença em razão de prejudicialidade externa, considerando o trâmite de Ação Rescisória e ADI; (ii) a validade e exigibilidade do título executivo sob a luz do Tema 864/STF; (iii) a aplicação da SELIC como índice de correção e juros, nos termos da Resolução CNJ no 303/2019. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A tramitação de ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, conforme o art. 969 do CPC, sendo necessária a concessão de tutela provisória pelo Relator, o que não ocorrera no caso concreto. 4. A pendência de julgamento da ADI 7.435/RS não obriga ao sobrestamento de processos, pois a competência para tal medida é exclusiva do STF, que não determinou a suspensão do cumprimento de sentença na origem. 5. A Resolução CNJ no 303/2019, com redação alterada pela Resolução no 448/2022, estabelece que a SELIC incide a partir de dezembro de 2021, sem configuração de anatocismo, sendo válida sua aplicação sobre o montante consolidado. 6. A tese fixada no Tema 864 do STF, referente à ausência de prévia dotação orçamentária para aumentos remuneratórios, não se aplica ao caso, pois a decisão coletiva tratou de reajustes previstos em lei específica, já julgada constitucional em controle abstrato pelo STF. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. O trâmite de ação rescisória não impede o cumprimento do título judicial rescindendo, salvo concessão de tutela provisória. 2. A pendência de ADI não obriga ao sobrestamento de processos relacionados, salvo determinação expressa do STF. 3. A SELIC é aplicável como índice de correção e juros a partir de dezembro de 2021, conforme Resolução CNJ no 303/2019, sem caracterização de anatocismo. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 313, 969; Resolução CNJ no 303/2019 e no 448/2022; CF/1988, art. 169, § 1o. Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 7391 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 13.05.2024; RE 905.357/RR, Tema 864/STF. (Acórdão 1946388, 0736242-08.2024.8.07.0000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/11/2024, publicado no DJe: 03/12/2024.) [grifos nossos] DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. DÉBITO DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA. TAXA SELIC. NECESSIDADE DE SOBRESTAMENTO DO PROCESSO. REJEIÇÃO. APLICAÇÃO A PARTIR DA VIGÊNCIA DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 113/2021. INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR CONSOLIDADO DA DÍVIDA. RESOLUÇÃO DO CNJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NÃO MAJORADOS. 1. Rejeitada a alegação quanto à necessidade de suspensão do feito, visto que na ADI N. 7.435/RS o STF não determinou a suspensão dos processos, embora tenha reconhecido a repercussão geral da matéria em discussão. 2. A diretriz estabelecida pelo art. 3o da Emenda Constitucional n. 113/2021 é de que, nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza, será utilizada na atualização monetária do valor do crédito a SELIC, acumulada mensalmente, de uma única vez, até o efetivo pagamento, a partir de 9 de dezembro de 2021. 3. A Resolução CNJ no 303/2019, do Conselho Nacional de Justiça, em seu art. 22, §1o, com redação dada pela Resolução CNJ n. 448, de 25/03/2022, dispõe sobre gestão de precatórios e respectivos procedimentos operacionais no âmbito do Poder Judiciário, e observa o disposto na Emenda Constitucional n. 113/2021, para determinar a incidência da SELIC, considerando o montante principal corrigido monetariamente e acrescido de juros moratórios. 4. É correta a incidência da taxa SELIC a partir da vigência da EC 113/21, ou seja, 09/12/2021, sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente até novembro de 2021 e aos juros de mora, conforme determinou a decisão agravada. 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Sem majoração de honorários advocatícios, vez que não estipulados na origem.(Acórdão 1933905, 0727430-74.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/10/2024, publicado no DJe: 04/11/2024.) [grifos nossos] Deste modo, reconheço a aplicação da Resolução CNJ no 303/2019, com redação alterada pela Resolução no 448/2022, que estabelece que a SELIC incide a partir de dezembro de 2021, sem configuração de anatocismo, sendo válida sua aplicação sobre o montante consolidado. DA PROGRESSÃO VERTICAL E HORIZONTAL. O ente público afirma que, para cômputo da base de cálculo, deve ser considerado o histórico de progressão vertical e horizontal da parte exequente. No ponto, conforme documento anexado ao ID 244010413, a parte executada apresentou histórico de progressão vertical e horizontal no período pleiteado. Ressalte-se que a parte exequente não apresentou contestação quanto a tal histórico, assim, haja vista tratar-se de informação administrativa, possui fé pública e, portanto, à míngua de prova em contrário, é o padrão de progressão que deve ser adotado. Em consulta aos cálculos da parte exequente, observa-se que a progressão funcional não foi contabilizada devidamente, visto que não foi observada a progressão que está prevista na Lei no 5.106/2013. Desse modo é inconteste que a gratificação é calculada em percentual sobre o vencimento básico do servidor e este vencimento básico é calculado com base no padrão vertical e horizontal em que se encontra o servidor. Há, por óbvio, influência no cálculo do valor devido, razão pela qual deve ser reconhecida a inconsistência alegada pelo DF nos cálculos iniciais. Ademais, em consulta aos cálculos do ente público, nota-se que adotou-se a progressão vertical relatada, bem como os valores devidos indicados nos anexos da Lei no 5.106/2013. Portanto, não vislumbro inadequações na planilha do ente público, quanto à base de cálculo e efeitos consecutivos sobre as gratificações e décimo terceiro salário. Logo, a impugnação deve ser acolhida para adequar o vencimento ao padrão de progressão vertical e horizontal registrado no histórico funcional da parte exequente. DO PERCENTUAL APLICÁVEL PARA CÔMPUTO DA GIC. O Distrito Federal alega, ainda, que o exequente desconsiderou o cálculo da GIC (de 40% sobre o vencimento que o servidor se encontra), ATS, reflexos de férias e 13o salário, posto que apresentou somente os valores da remuneração. No que diz respeito ao percentual da Gratificação de Incentivo à Carreira (GIC), importa destacar que o título executivo judicial transitado em julgado determinou ao ente público a implementação, na remuneração dos substituídos do SAE/DF, do reajuste previsto na Lei no 5.106/2013, inclusive com os reflexos nas demais parcelas calculadas com base no vencimento básico. Ou seja, a decisão exequenda remete, de forma clara e objetiva, à aplicação da legislação vigente, sem criar qualquer critério próprio ou autônomo quanto ao percentual da gratificação. Assim, a vinculação aos parâmetros estabelecidos em lei é consequência direta da coisa julgada, que, nos termos do art. 509, § 4o, do Código de Processo Civil, deve ser observada com rigor, não sendo permitido, na fase de liquidação, inovar ou ampliar o conteúdo do julgado. A referida lei, em seu art. 15, III, à época das parcelas devidas, assim definiu: III – Gratificação de Incentivo à Carreira – GIC, criada pela Lei no 3.319, de 11 de fevereiro de 2004, calculada sobre o vencimento básico em que o servidor se encontra posicionado, cujo percentual será alterado na forma disposta no Anexo V desta Lei, observadas as datas de vigência nele especificadas; A consulta ao referido anexo revela que o percentual fixado para os servidores da carreira do Serviço de Assistência à Educação – SAE, no período de referência, é de 40%, não havendo qualquer dispositivo legal posterior que tenha majorado esse índice, dentro do período executado nos autos. Ainda que a exequente tenha recebido, de fato, percentuais superiores em sua ficha financeira, tal circunstância não tem o condão de alterar o regime jurídico aplicável, tampouco de vincular o Judiciário a bases remuneratórias aplicadas pela Administração sob a vigência de outro regime. Assim, não se pode falar em violação à coisa julgada quando se adota, nos cálculos, exatamente o critério estabelecido pelo título executivo: a aplicação do reajuste previsto na Lei no 5.106/2013. Considerar percentuais superiores aos legalmente previstos equivaleria a modificar os limites objetivos da condenação, extrapolando os termos fixados pela decisão judicial transitada em julgado. Portanto, deve prevalecer, para fins de liquidação e execução, o percentual de 40% estabelecido em lei, com seus reflexos nas parcelas de 1/3 de férias, gratificação natalina e demais verbas devidas, afastando-se a adoção dos percentuais lançados administrativamente sem respaldo legal. Por fim, é possível verificar que, de fato o exequente não aplicou ATS, reflexos de férias e 13o salário nos cálculos de ID 239463636. Logo, a impugnação deve ser acolhida para reconhecer a incidência de GIC de 40%, nos termos do regime vigente à época das parcelas executadas, bem como a inclusão da ATS, reflexos de férias e 13o salário. DO DISPOSITIVO Pelo exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a impugnação do Distrito Federal, tão somente para determinar que sejam observadas as progressões verticais e horizontais aplicadas pelo executado, bem como a incidência de GIC de 40%, ATS, reflexos de férias e 13o salário. No tocante à aplicação da Taxa SELIC, reconheço a aplicação da Resolução CNJ no 303/2019, com redação alterada pela Resolução no 448/2022, que estabelece que a SELIC incide a partir de dezembro de 2021, sem configuração de anatocismo, sendo válida sua aplicação sobre o montante consolidado. Em razão da sucumbência, CONDENO a parte exequente ao pagamento de honorários, estes fixados em 10% do excesso efetivamente decotado, na forma do art.85, § 2o do CPC. Ratifico, ainda, a decisão de ID 239469444: Condeno o executado ao pagamento de honorários do cumprimento de sentença, fixados em 10% sobre o valor devido, com fundamento no art. 85, § 3o, do CPC. A fixação dos honorários de sucumbência é devida nos termos da Súmula 345 do STJ (São devidos honorários advocatícios pela Fazenda Pública nas execuções individuais de sentença proferida em ações coletivas, ainda que não embargadas”) e do Tema 973 dos Recursos Repetitivos pelo STJ (O artigo 85, parágrafo 7o, do CPC/2015 não afasta a aplicação do entendimento consolidado na Súmula 345 do STJ, de modo que são devidos honorários advocatícios nos procedimentos individuais de cumprimento de sentença decorrente de ação coletiva, ainda que não impugnados e promovidos em litisconsórcio), independente de impugnação do Distrito Federal. Defiro o destacamento dos honorários contratuais na requisição de pagamento respectiva, nos termos do contrato de prestação de serviço, ID 236567368. Tendo em vista que o DF alega a inexigibilidade da obrigação, o prosseguimento da execução está condicionado à preclusão desta decisão. Com a juntada de agravo, retornem os autos conclusos. Com a preclusão, intime-se a parte exequente para juntar planilha atualizada do débito, nos termos desta decisão. Após, intime-se o DF para manifestação. Por fim, voltem-me conclusos”. Em suas razões recursais (ID 75608876), informa que há coisa julgada, uma vez que a parte exequente já havia ingressado com ação ordinária individual requerendo o pagamento da 3a parcela da Lei Distrital n.o 5.184/2013, que foi julgado improcedente. Defende que o título coletivo não aproveita quem litiga individualmente e não desistiu da sua ação. Argumenta que o art. 104 do CDC não se aplica ao caso dos autos. Afirma que ajuizou ação rescisória visando desconstituir o título executivo judicial. Argumenta que a execução deve ser suspensa até o julgamento da ação rescisória, uma vez que há questão prejudicial externa, nos termos do art. 313, V, Alínea “a”, do CPC. Defende que o caso dos autos versa sobre coisa julgada inconstitucional, cuja obrigação é inexigível perante o Poder Público, conforme prevê o art. 535, III, e § § 5o e 7o, do CPC. Argumenta que o título judicial contraria o tema 864 do STF, decidido em sistema de repercussão geral. Verbera que o título executivo desrespeitou o entendimento consolidado pelo STF, que determina que a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Discorre sobre o direito que entende aplicável ao caso. Sustenta que há excesso de execução. Afirma que é cabível a aplicação da Taxa Selic, contudo, argumenta que a forma determinada pelo juízo de origem para calcular o débito acarreta anatocismo. Defende que, nos termos da decisão agravada, deve haver a aplicação da taxa Selic sobre o montante do débito consolidado e não apenas do principal corrigido. Defende que a Taxa Selic deve ser aplicada de forma simples. Sustenta a inconstitucionalidade do art. 22, § 1o, da Resolução n.o 303/2019 do CNJ. Alega que deve ser concedido efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada, uma vez que pode ser expedido precatório, antes do julgamento do presente recurso. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada e para acolher a preliminar de prejudicialidade externa. No mérito, postula o provimento do recurso. É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. O agravante afirma a necessidade de concessão de efeito suspensivo diante do perigo da demora, uma vez que poderá ocorrer a expedição dos precatórios, antes do julgamento do presente recurso. Constata-se que o juízo a quo determinou que a expedição dos precatórios somente fosse realizada após a preclusão da decisão. Transcrevo, in verbis, a parte final da decisão: “DO DISPOSITIVO Pelo exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a impugnação do Distrito Federal, tão somente para determinar que sejam observadas as progressões verticais e horizontais aplicadas pelo executado, bem como a incidência de GIC de 40%, ATS, reflexos de férias e 13o salário. No tocante à aplicação da Taxa SELIC, reconheço a aplicação da Resolução CNJ no 303/2019, com redação alterada pela Resolução no 448/2022, que estabelece que a SELIC incide a partir de dezembro de 2021, sem configuração de anatocismo, sendo válida sua aplicação sobre o montante consolidado. Em razão da sucumbência, CONDENO a parte exequente ao pagamento de honorários, estes fixados em 10% do excesso efetivamente decotado, na forma do art.85, § 2o do CPC. Ratifico, ainda, a decisão de ID 239469444: Condeno o executado ao pagamento de honorários do cumprimento de sentença, fixados em 10% sobre o valor devido, com fundamento no art. 85, § 3o, do CPC. A fixação dos honorários de sucumbência é devida nos termos da Súmula 345 do STJ (São devidos honorários advocatícios pela Fazenda Pública nas execuções individuais de sentença proferida em ações coletivas, ainda que não embargadas”) e do Tema 973 dos Recursos Repetitivos pelo STJ (O artigo 85, parágrafo 7o, do CPC/2015 não afasta a aplicação do entendimento consolidado na Súmula 345 do STJ, de modo que são devidos honorários advocatícios nos procedimentos individuais de cumprimento de sentença decorrente de ação coletiva, ainda que não impugnados e promovidos em litisconsórcio), independente de impugnação do Distrito Federal. Defiro o destacamento dos honorários contratuais na requisição de pagamento respectiva, nos termos do contrato de prestação de serviço, ID 236567368. Tendo em vista que o DF alega a inexigibilidade da obrigação, o prosseguimento da execução está condicionado à preclusão desta decisão. Com a juntada de agravo, retornem os autos conclusos. Com a preclusão, intime-se a parte exequente para juntar planilha atualizada do débito, nos termos desta decisão. Após, intime-se o DF para manifestação. Por fim, voltem-me conclusos”. Desse modo, a interposição do presente agravo de instrumento impede a preclusão da decisão, conforme constou na decisão agravada. Assim sendo, o processo aguardará o julgamento do presente recurso antes da expedição dos precatórios. Desse modo, não se vislumbra, ao menos nesta fase inicial, o perigo da demora afirmado pelo agravante, sendo desnecessária a concessão do efeito suspensivo postulado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao i. Juízo de origem, dispensadas eventuais informações. Intime-se o Agravado para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 1 de setembro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora